Tribunal: CARF
Processo: 13215.000037/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13215.000037/2005-87
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.183 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CLEDSON VALE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao
imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a multa por atraso na
entrega da DITR seja calculada com base no valor do imposto declarado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2102-00.635, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: base de cálculo da multa por
atraso na entrega da DITR (valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou valor do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13215.000037/2005-87
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 13215.000037/2005-87

imposto informado na declaração). Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Nada obsta a exigência simultânea de multa por falta/atraso na entrega da declaração e
de multa de oficio visto que se referem a diferentes infrações cometidas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- é incabível a cobrança concomitante de multa de ofício com multa por atraso na
entrega da declaração.
Diante da apresentação dos acórdãos paradigmas 2202-00.783 e 2202-00.779, o
recurso foi parcialmente admitido para rediscussão do cálculo da multa por atraso na entrega da
DITR, sendo inadmitida, inclusive em reexame de admissibilidade, a tese relativa à área de
preservação permanente.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o
recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
Discute-se nos autos se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
é o valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado na
declaração. A propósito da tese de impossibilidade de concomitância da multa de ofício com a
multa anteriormente referida, verifica-se que o recurso foi admitido apenas naquele ponto, sendo
incabível decidir-se sobre a alegada inviabilidade de concomitância.
Esclareça-se, a propósito, que o despacho de admissibilidade do presidente da
câmara recorrida é definitivo, nos termos do § 3o do art. 68 do Regimento Interno do CARF.
Pois bem, neste tocante, inexiste previsão legal no sentido de que a multa tenha
correspondência com o imposto constituído em eventual lançamento de ofício, mesmo porque:
(a) a sanção por atraso na entrega da declaração deve obviamente corresponder à própria
declaração, inexistindo qualquer nexo de causalidade (ou nexo jurídico) entre tal penalidade com
o valor do imposto constituído em lançamento suplementar; (b) o valor da infração é
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 13215.000037/2005-87

automaticamente calculável, pois independe do montante do imposto devido em lançamento de
ofício; (c) o imposto apurável em lançamento suplementar já está sujeito à multa de ofício de
75%; (d) não se pode considerar este processo, relativo ao descumprimento de obrigação
instrumental, como reflexo ou decorrente do processo relativo ao descumprimento da obrigação
principal, para o qual, como já dito, há uma penalidade específica - multa de ofício de 75%.
E os arts. 7o e 9o da Lei 9393/96, abaixo transcritos, são bastante claros ao
determinarem que tal multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência
de recolhimento do imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas
infracionais.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de
que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto ou quota.
Como reforço do que se alega, vale lembrar que, na dicção do § 2o do art. 113 do
Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória (ou instrumental) decorre da legislação
tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (não
fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem
no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro
assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine1.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação
instrumental, ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos
do professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação
principal" (portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades
imunes estão obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas,
justamente para que a fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse
respeito, o que dispõe o art. 14 do Código Tributário Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à
obrigação principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter instrumental,
já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3. Ou seja, inexiste qualquer
fundamento jurídico para considerar que o valor da multa por descumprimento da obrigação
instrumental em tela corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício,
mormente porque há uma total independência entre as condutas (i) deixar de recolher e (ii)

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 509.
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 510.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 13215.000037/2005-87

deixar de entregar a declaração no prazo legal. No mesmo sentido, o entendimento deste
Colegiado a respeito da matéria:
Ementa: A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há
base legal que admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de ofício.
(CSRF, Numero do processo 10166.012190/2005-91, Data da sessão 10/05/2016,
Relator(a) GERSON MACEDO GUERRA, acórdão 9202-003.966, por unanimidade)
............................................................................................................................................
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto
apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que
corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
(CSRF, Número do Processo 10183.005795/2005-18, Data da Sessão 18/12/2019,
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, acórdão 9202-008.495, por
unanimidade)
Em sendo assim, e ressalvada a delimitação da matéria submetida à apreciação
deste Colegiado, o recurso especial do sujeito passivo deve ser parcialmente provido, para que a
multa do presente lançamento seja calculada exclusivamente sobre o valor do imposto declarado.
Diante de tal delimitação, é descabido cogitar-se do total cancelamento da multa. Por fim, e ao
cabo, improcede a afirmação de que o valor máximo da multa seria de R$50,00, pois esse é o seu
valor mínimo, conforme art. 7o da Lei 9393/96 acima transcrito (multa “não inferior a R$ 50,00
(cinqüenta reais”).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
do sujeito passivo, para determinar que a multa seja recalculada apenas sobre o montante do
imposto declarado na DITR.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital